Tribunal: TJSP
Processo: 1029033-14.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré.

Negativa de custeio de cirurgias de urgência com equipe médica não credenciada. Impossibilidade, no caso concreto. Autor que buscou, sem êxito, indicação de prestadores especialistas na rede credenciada. Caso de

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré.

Negativa de custeio de cirurgias de urgência com equipe médica não credenciada. Impossibilidade, no caso concreto. Autor que buscou, sem êxito, indicação de prestadores especialistas na rede credenciada. Caso de paciente/requerente, em tenra idade, com "obstrução respiratória alta", necessitando de diversos procedimentos com médicos especialistas. Tratamento com equipe particular que não decorreu de livre escolha, mas de uma necessidade ante a falta de opção junto à rede referenciada. Danos materiais devidos.

Danos morais. Cabimento. Caracterização. Parte autora apresentando grave quadro clínico, necessitando de cirurgias urgentes sob risco de morte, e ter negada a devida cobertura por seu plano de saúde. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Precedentes desta C. 5a Câmara.

Quantificação. Fixação em R$ 5.000,00. Quantia suficiente para compensar o sofrimento experimentado, sem gerar enriquecimento sem causa, e alertar o fornecedor sobre a necessidade de buscar alternativas para evitar a repetição de eventos danosos como o tratado nos autos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.